Tribunal: TJDFT
Processo: 0715687-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715687-38.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: FRANCISCO HELIO DA SILVA CARVALHO DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Proc. 0721816-90.2021.8.07.0001 - id 122200435) que, em demanda de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária – DL 911/69 -, suspendeu o andamento processual, por força da decisão de sobrestamento proferida nos REsps 1.951.888 e 1951662 (Tema 1.132), e julgou prejudicado, por ora, o pedido de desbloqueio do veículo apreendido, por meio do sistema RENAJUD. Alega que a suspensão outrora determinada pelo STJ veio a ser por ele revogada em 11/05/22, razão pela qual deve ser provido o agravo de instrumento. Aponta perigo de dano na impossibilidade de alienação do bem, regularmente apreendido, para abatimento ou quitação do débito, estando sujeito à depreciação do tempo e respectivos custos por diárias em pátio. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Justifica-se a atenuação da restrição dos casos que comportam agravo de instrumento sempre que a solução da matéria em apelação não guarde utilidade, como ocorre no caso de suspensão do processo. Por isso, conheço do agravo quanto ao capítulo da decisão que suspendeu o curso do processo. Mas não conheço do pedido de desbloqueio no sistema RENAJUD, uma vez traduziria indevida supressão de instância, pois ainda não foi apreciado pelo Juízo a quo. Quanto à suspensão, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. O primeiro requisito decorre da revogação, pelo STJ, da ordem de suspensão, o que foi revisto, em 11/05/22, pelo Colegiado ao apreciar questão de ordem proposta pelo Ministro relator, nos seguintes termos: “(...) afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.” O periculum in mora é intuitivo, considerando que o veículo já foi apreendido, estando sujeito a depreciação e custos gerados com sua permanência no pátio, sobretudo por período indeterminado. 3. Conheço parcialmente do agravo e defiro a liminar para revogar a decisão de suspensão do andamento processual. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator